Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710259-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S/A., em face da r. decisão (ID 15796175) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francisco de Araujo Pereira Sales, deferiu liminarmente a busca e apreensão do automóvel, mas advertiu o credor de que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo. Em análise aos autos de origem, verifico que, em 5/8/2020, foi proferida sentença de extinção do feito, ante o voluntário pagamento do financiamento, pelo devedor, após o deferimento da liminar (ID 69262966 do processo de referência). Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator